Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-27.2021.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000021-27.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIANA PASCOLINA GOMES - CPF: 001.192.811-55 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000021-27.2021.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A e Bradesco Vida e Previdência S.A

Recorrida(s):

Sebastiana Pascolina Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em que pese as alegações do Recorrente quanto a legalidade dos lançamentos ocorridos na conta corrente da Autora, verifico que este sequer comprovou a contratação do seguro “Bradesco Vida e Previdência”, que resultou no montante de R$ 1.405,00, ocorrido de setembro/2017 à novembro/2020, posto que não carreou aos autos quaisquer meios de provas que comprovassem o alegado e a referida contratação dos serviços, entendo que cabia ao Recorrente comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em alegações genéricas, sem anexar qualquer contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de defesa. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços.
Assim, não comprovada à existência de contrato, legitimidade dos descontos, a declaração da inexistência do débito oriundo da cobrança indevida e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe.”

4. Deste modo, os descontos indevidos ocorridos no benefício previdenciário da Autora, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: - TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR deferida em exame sumario; - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação desta. CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 1.405,00 (um mil, quatrocentos e cinco reais),, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021